Tribunal: CARF
Processo: 10865.002932/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002932/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.111 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
FER-ALVAREZ PROD SIDERURGICOS IND E COM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, relativamente ao descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a multa aqui controlada seja comparada, no
intuito de se aferir a retroatividade benigna da norma, àquela instituída pelo artigo 32-A da Lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002932/2008-36
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.111 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002932/2008-36

Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.152.269-2) para cobrança de multa
por ter a empresa apresentado a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias - CFL 68.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 11/15.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 300/308.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I/RJ
julgou-o procedente em parte às fls. 405/413, por meio do acórdão a seguir ementado:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias.
CORREÇÃO DA FALTA. ATENUAÇÃO.
A penalidade aplicada é atenuada quando o infrator corrige a falta durante o prazo de
impugnação.
RELEVAÇÃO DA MULTA. INDEFERIMENTO.
A ocorrência de circunstância agravante não produz efeito para a gradação da respectiva
multa, porém impede a relevação da multa aplicada.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 417/427.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de julgamento de impugnação em
11/11/10 (fl. 416) e apresentou seu recurso tempestivamente em 8/12/10 (fl. 417). Preenchido os
demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Do mérito.
Consoante se extrai do relatório fiscal, a multa foi aplicada em virtude de a
empresa ter deixado de apresentar as GFIP com todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Confira-se:
No curso da ação fiscal no contribuinte, acima referido, constatou-se queno mesmo
descumpriu a obrigação acessória de informar mensalmente ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, na forma por ele
estabelecida, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto. Tal fato constitui infração ao inciso IV do
art.32 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado coni o § 4° e o inciso IV do art.
225 do decreto 3.048, de O6 de maio de 1999:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.111 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002932/2008-36

Vale registrar que conforme esclarece o autuado em seu recurso, houve o
recolhimento da obrigação principal constituída por ocasião da mesma ação fiscal. Veja-se o
seguinte excerto:
Interessante observar, ainda, que não tem qualquer respaldo jurídico ou lógico, o
esclarecimento constante da r. decisão no sentido de que a Recorrente não questionou a
pratica da infração, na verdade ela foi surpreendida e não concordou com o
levantamento, o fato de não questionar e ter recolhido os valores levantados se deu por
meras considerações e conveniência.
[...]
Pelo exposto, notadamente em face da correção das informações e o recolhimento das
contribuições previdenciárias exigidas nos Autos de Infração 37.152.264-1, 37.152.265-
0 e 37.152.266-8, tendo a Recorrente demonstrado que preencheu os requisitos do § 1°
do artigo 291 do Decreto 3048/99 requer-se a reforma da r. decisão para que seja
relevada integralmente a multa aplicada, nos termos do mesmo dispositivo legal.
Nesse sentido, tratando-se de obrigação acessória associada à principal já extinta
por pagamento, reputo por superada a verificação acerca da procedência, ou não, do lançamento
no que toca à corresponde obrigação principal.
Ainda sobre a correspondência da obrigação acessória com a obrigação principal
adimplida, insta destacar os esclarecimentos prestados pelo julgador do primeira instância. Veja-
se:
Trata o presente processo de litígio tributário, em que se discute a ocorrência de
infração a uma obrigação acessória por deixar a empresa de declarar nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, as contribuições
incidentes sobre o valor das remunerações dos contribuintes individuais pelos serviços
prestados, das faturas de prestação de serviços de cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho e dos prêmios de seguro de vida, não previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho, nas competências de 01/2003 a 12/2005, não se
confundindo com a obrigação principal de recolher o tributo, cuja previsão está
assentada no artigo 1 13, §1°, do CTN.
Por ocasião do julgamento de primeiro grau, após reconhecer que teria havido a
apresentação de GFIP retificadoras, dentro do prazo de impugnação e com a correção das
infrações cometidas, aquela autoridade julgadora houve por bem aplicar a atenuação de 50%,
com fulcro no artigo 291 do RPS.
Voltando ao recurso do sujeito passivo, pode-se notar que sua defesa resume-se ao
pleito de relevação total da multa, já que teria corrigido as GFIP dentro do prazo de impugnação
além de sustentar seu suposto caráter confiscatório e a violação do princípio da capacidade
contributiva.
Aduziu que em ações fiscais pretéritas foram lavrados o AI 35.016.413-4 em
18/02/2000, com transito em julgado em 21/07/2000 e o AI 35.532.197-1 em 26.02.2003, com
trânsito em julgado 27/03/2003, quando já havia passado mais de 5 (cinco) anos em relação ao
Auto de Infração impugnado, portanto, fora dos cinco anos, das autuações anteriores, dando a
Recorrente a condição de primariedade e fazendo jus à relevação integral da multa.
Por fim, pugnou lhe fosse resguardado o direito à retroatividade benigna prevista
no artigo 106 do CTN, consoante a nova sistemática na aplicação da multa constante da Lei
11.941/2009, que teria alterado a lei 8.212/91.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.111 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002932/2008-36

Pois bem. Não há controvérsia acerca da subsunção do fato à hipótese de
incidência da multa, tanto é assim, que houve o recolhimento da obrigação principal cujos fatos
geradores não teriam sido informados em GFIP.
Quanto ao pleito de relevação total, assim se posicionou, acertadamente, o
julgador de primeira instância:
12. Quanto ao pedido para que a multa seja relevada, temos que, consoante o Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa, a impugnante incorreu na circunstância agravante da
reincidência genérica (Auto de Infração n” 35.532.197-1, baixado por pagamento em
27.03.2003), fato que impede a relevação da multa aplicada, mesmo que se tivesse
corrigido integralmente a infração cometida no prazo de impugnação. Por outro lado, a
empresa apresentou GFIPs retificadoras dentro do prazo de impugnação, corrigindo
integralmente as faltas que deram origem a presente autuação, cabendo, em relação a
todas as competências, a aplicação da atenuação de 50%, prevista no art. 291, do RPS,
na redação vigente à época da lavratura do presente auto de infração, in verbis:
"Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. "(Redação dada pelo
Decreto n" 6. 032, de 2007)
12.1. Pelo exposto a multa aplicada passa de RS 48.281,02 para R$ 24.140,51.
13. No que tange à gradação da multa, verifica-se que, segundo a legislação aplicável ao
presente caso, a ocorrência de agravantes não produz efeitos no valor da multa,
consoante art. 655, § 4°, da IN MPS/SRP n° O3/2005, vigente à época da lavratura, in
verbis:
"Art. 655 ................................................................................................................. ..
(››)
§ 4" Nas infrações referidas nos incisos 1, 11 e III do art. 284, no art. 285 e nos incisos
1 e 11 do parágrafo único do art. 287, todos do RPS, a ocorrência de circunstância
agravante não produz efeito para a gradação da multa; é, porém, impeditiva de sua
relevação, mas não de sua atenuação, se for o caso.
No mesmo sentido, as razões de decidir, sem reparos, pertinentes à suposta
violação do princípio constitucional do não confisco. Confira-se:
14. Quanto às alegações de que a multa é confiscatória, cumpre esclarecer que ao
contrário do que entende o impugnante, no âmbito do procedimento administrativo
tributário cabe exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente do Fisco está, ou
não, conforme a legislação, sem emitir juízo da legalidade ou constitucionalidade das
normas jurídicas que embasam aquele ato. Nesse aspecto, a jurisprudência
administrativa tem o entendimento de que o controle da constitucionalidade das leis é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última
instância revisional no Supremo Tribunal Federal- art. 102, inciso I, alínea “a”, e inciso
III, da Constituição Federal.
15. Ao agente julgador cabe apreciar a legalidade e legitimidade do ato administrativo
de lançamento. Está fora da sua esfera de atribuições a análise da constitucionalidade da
exigência, o que resultaria em afronta aos Artigos 102, I, “a”; 106 e 108, I da
Constituição Federal. Seria usurpação de função. A esfera administrativa não é o foro
adequado para esta discussão.
Todavia, o pleito no sentido de que seja reconhecida a retroatividade benigna da
norma merece acolhida.
Consoante se observa de fl. 2, a multa em exame foi lavrada com esteio no § 5o,
inciso IV do artigo 32 da Lei 8.212/91 com vigência à época dos fatos geradores.
De sua vez, o inciso II, “c” do artigo 106 do CTN assim estabelece:
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.111 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.002932/2008-36

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
É de se reconhece que com o advento da Medida Provisória no 449/2008 houve
um novo disciplinamento para a multa outrora prevista no § 5o do inciso IV do artigo 32 da Lei
8.212/91.
Nesse rumo, por força do inciso II do artigo 106 do CTN, ladeado às implicações
que constaram da NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, a 2a turma da CSRF vem
entendendo que tal penalidade deve ser comparada com aquela instituída no novel artigo 32-A
do diploma acima, aplicando, como resultando desse novo cotejo, aquela que for mais benéfica
ao sujeito passivo.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para que a multa
aqui controlada seja comparada, no intuito de se aferir a retroatividade benigna da norma, àquela
instituída pelo artigo 32-A da Lei 8.212/91.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 488
DF CARF MF
Original